Tribunal: STF
Processo: Pet 8145
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO COM AGRAVO REGIMENTAI. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLÍNIO SUPERVENIENTE DO INQUÉRITO 4.383. INVESTIGADOS NÃO MAIS DETENTORES DE CARGO PARLAMENTAR. REMESSA DAS INVESTIGAÇÕES A JUÍZO FEDERAL. PREVENÇÃO. CONTINUIDADE DAS APURAÇÕES. TRANCAMENTO EX OFFICIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DESTE PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. As prerrogativas constitucionais inerentes à função institucional do Ministério Público contemplam a atribuição exclusiva para o pedido de arquivamento de elementos de informações, a ser formulado de modo expresso, nos termos do artigo 129, I, da Constituição Federal e do art. 28 do Código de Processo Penal. 



    2. Nada obstante esse entendimento, que é a regra no que diz respeito ao procedimento de responsabilização criminal no ordenamento jurídico pátrio, não se pode olvidar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em hipóteses excepcionais nas quais verificadas flagrantes ilegalidades, admite o trancamento de inquérito ex officio.



    3. Em revista aos autos, a Procuradoria-Geral da República insiste, expressamente, na viabilidade das investigações encartadas no INQ 4.383, realizando pormenorizada avaliação dos elementos probatórios que apontam à possível configuração de crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de capitais, preventos às investigações correlatas aos delitos praticados em detrimento da Petrobras S.A.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem suscitada nos autos do INQ 4.435, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu ser a Justiça Eleitoral competente para processar e julgar crimes de tutela eleitoral e os comuns a eles conexos. 



    5. À míngua de respaldo probatório que induza à potencial prática de delito de natureza eleitoral, não há justificativa para o declínio de competência à justiça especializada, ainda mais quando o titular da ação penal, desde logo, requer o arquivamento com relação a essa infração. 



    6. Agravo regimental desprovido. Promoção de arquivamento pelos fatos pertinentes a delitos de tutela eleitoral homologada.